Tribunal: STF
Processo: HC 179164
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. ‘PAS DE NULLITE SANS GRIEF’. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – O julgamento monocrático do ‘writ’ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previsto no art. 34, XVIII, ‘a’ e ‘b’, ou no art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. 
    II – Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. 
    III – Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste ‘writ’, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente. 
    IV – No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais. 
    V – A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio ‘pas de nullite sans grief’, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. ‘In casu’, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o ‘fumus boni iuris’.
    VI – Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 512.769-AgRg/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJ/PE – grifei)
    O exame destes autos evidencia que o procedimento de persecução penal instaurado contra o ora paciente e outros corréus (Processo nº 0001088-64.2014.403.6143) destinava-se a apurar, inicialmente, a prática do delito de organização criminosa supostamente voltada para o tráfico internacional de drogas, razão pela qual o processo tramitou, em um primeiro momento, perante a Justiça Federal (1ª Vara Federal da 43ª Subseção Judiciária Federal de São Paulo).
    Ocorre que, com o prosseguimento do feito, e verificada a inexistência, na espécie, de indícios de transnacionalidade na suposta prática delituosa em questão, foi suscitado conflito de competência perante o E. Superior Tribunal de Justiça, que declarou competente, para o julgamento da causa penal, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP.
    Diante disso, a parte ora impetrante alega, na presente sede processual, que, “Quando aportados os autos na jurisdição comum, não houve ratificação dos atos (instrutórios, probatórios, etc) por parte da MM. Magistrada” e, “ainda que superado o argumento anterior, não poderiam ter sido ratificados os atos decisórios (ex vi art. 567 CPP)” (grifei).
    Busca-se, portanto, “(...) seja concedida a ordem para que, com fundamento nos arts. 564, I c.c. 573, § 1º, do CPP, seja declarada a nulidade do feito, determinando-se a renovação de todos os atos praticados pelo incompetente juízo federal” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não conhecimento deste processo de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante, pois os fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado ajustam-se, integralmente, ao magistério jurisprudencial desta Corte Suprema.
    Cumpre registrar, inicialmente, no que concerne à alegada nulidade suscitada nesta impetração, que este E. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento plenário do HC 83.006/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, passou a admitir, até mesmo na hipótese de incompetência absoluta, a possibilidade de ratificação, por parte do órgão judiciário competente, dos atos processuais até então praticados, inclusive os de índole decisória, cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise: 
    “’Habeas Corpus’. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Declinada a competência pelo Juízo Estadual, o juízo de origem federal ao ratificar o seqüestro de bens (medida determinada pela justiça comum), fez referência expressa a uma série de indícios plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos rendimentos declarados. 8. No decreto cautelar, ainda, a manifestação da Juíza da Vara Federal Criminal é expressa no sentido de que, da análise dos autos, há elementos de materialidade do crime e indícios de autoria. 9. Ordem indeferida.”
    (HC 88.262-2ºJulg./SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 
    .......................................................................................................
    2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente. 
    .......................................................................................................
    5. ‘Habeas corpus’ extinto sem resolução do mérito.”
    (HC 123.465/AM, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO.
    1. Este Tribunal fixara anteriormente entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados, sendo possível a ratificação dos atos sem caráter decisório. Posteriormente, passou a admitir a possibilidade de ratificação inclusive dos atos decisórios. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega seguimento.”
    (RE 464.894-AgR/PI, Rel. Min. EROS GRAU – grifei) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes.
    2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes.
    3. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 122.966/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE: POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RHC 166.958-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    No caso dos autos, a magistrada competente para o exame da causa penal afastou a alegada nulidade suscitada pela Defesa do ora paciente, deixando expressamente consignado que “Os atos praticados pela Justiça Federal são válidos, pois praticados sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Todos os atos revestiram-se das formalidades necessárias para garantir que tais princípios fossem devidamente observados.” (grifei) 
    Vê-se, daí, que, uma vez convalidados, pelo juiz competente, todos os atos processuais praticados anteriormente pelo magistrado federal de primeira instância, não há que se falar na existência da alegada nulidade.
    Foi por esse motivo que o E. Superior Tribunal de Justiça, apoiando-se, fundamentalmente, em referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente”, enfatizou que “(...) não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial neste ‘writ’”, pois “a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo (...)” (grifei).
    Constata-se, ademais, que o E. Superior Tribunal de Justiça também teve presente, na matéria, o entendimento de que não se registrou a ocorrência, no processo penal de conhecimento em questão, de qualquer prejuízo para o ora paciente, cabendo transcrever, no ponto, fragmento do voto proferido pelo eminente Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE), Relator do  HC 512.769/SP, em cujo âmbito sobreveio a decisão objeto desta impetração:
    “E, como foi verificado, no caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais. 
    Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio ‘pas de nullite sans grief’, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. ‘In casu’, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o ‘fumus boni iuris’.” (grifei)
    Impende salientar, a esse respeito, que disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo – que não se presume –, para o fim de reconhecer e declarar a nulidade, relativa ou absoluta, de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 120.629/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 121.994/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 86.683/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Ordem denegada.”
    (HC 104.648/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “4. Tratando-se de ‘habeas corpus’, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
    5. Ordem denegada.”
    (HC 110.160/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “II – O indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade  absoluta. Precedentes.
    III – Contudo, o entendimento desta Corte também é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
    …...................................................................................................
    V – Ordem denegada.”
    (HC 116.132/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão  ora impugnada ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em análise.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro este pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator